Tribunal: TJES
Processo: 5017990-04.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017990-04.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULA CRISTINA DA COSTA SILVA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente no custeio de medicamento à base de Canabidiol pela operadora de plano de saúde. A apelante sustenta a imprescindibilidade do fármaco para seu tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear medicamento à base de Canabidiol, prescrito para tratamento domiciliar, fora das hipóteses de cobertura obrigatória previstas na legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É lícita a cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, com base no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998. As exceções legais, como os antineoplásicos orais ou a medicação assistida (home care), não se aplicam ao caso. 4. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os medicamentos prescritos para uso doméstico, adquiridos em farmácias, não possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde, salvo as exceções legais expressas. 5. A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, por estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.
Tese de julgamento:
"É lícita a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde para o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol para uso domiciliar, por não se enquadrar nas exceções legais de cobertura obrigatória, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 10, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULA CRISTINA DA COSTA SILVA
em face da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer por ela ajuizada em face da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a apelante (id. 14663846), em suma, que o medicamento pleiteado, a base de Canabidiol, é imprescindível para sua saúde, devendo, então, ser fornecido pelo plano de saúde demandado.

Contrarrazões no id. 14663853 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017990-04.2022.8.08.0048

APELANTE: PAULA CRISTINA DA COSTA SILVA

APELADA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULA CRISTINA DA COSTA SILVA
em face da r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer por ela ajuizada em face da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a apelante (id. 14663846), em suma, que o medicamento pleiteado, a base de Canabidiol, é imprescindível para sua saúde, devendo, então, ser fornecido pelo plano de saúde demandado.

Contrarrazões no id. 14663853 pelo desprovimento do recurso.

Como visto, o medicamento pretendido pela autora, ora apelante, é a base de canabidiol e de uso domiciliar, de forma que ausente a probabilidade do direito, com base no disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, que prevê a exclusão de fornecimento de fármacos para tratamento domiciliar, com exceção dos medicamentos antineoplásicos (artigo 12, inciso I, “c” e inciso II, “g” da Lei 9.656/98).

Ademais, nos termos do artigo 10, inciso VI, do mesmo diploma legal, é lícita a exclusão da cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, sem correspondência com as exceções previstas no artigo 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, especificamente quanto aos medicamentos utilizados para tratamento antineoplásico ou como sucedâneo da internação hospitalar e os incluídos no rol da ANS para esse fim.

Inclusive, recentemente decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que é lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
home care
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Vejamos:

“É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde” (STJ, REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2021).

No mesmo sentido é o posicionar deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – USO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A obrigatoriedade de custeio de tratamento médico pelo plano de saúde não se confunde com a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo convênio. 2.. Em relação à primeira hipótese é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal Justiça a orientação no sentido de que não se pode negar o direito da empresa administradora do plano de saúde de estabelecer quais os tipos de doenças estarão cobertas, mas não se mostra razoável permitir que fique ao seu arbítrio determinar qual o tipo de tratamento poderá ser utilizado pelo associado para tratar condição coberta pelo plano. 3. Com relação à segunda hipótese, a jurisprudência da Corte Cidadã tem se inclinado no sentido de concluir que, excetuado os medicamentos que são manipulados em ambiente hospitalar e os medicamentos oncológico, não há que se falar em obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde do medicamento de uso domiciliar. 4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. ( TJES, AI 5006140-63.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 24/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. ARTIGO 10, INCISO VI DA LEI 9656/98. RDC 461 ANVISA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em se tratando o fármaco pleiteado de medicamento de uso domiciliar, conforme consta da bula registrada na ANVISA, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98, o Plano de Saúde agravante não está obrigado a fornecer, já que não possui previsão entre as hipóteses de cobertura obrigatória. 2. O artigo 17, parágrafo único, VI da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 465 de 2021 estabelece expressamente que é permitida a exclusão assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. 3. O Plano de Saúde Agravado não pode ser obrigado a fornecer todo e qualquer medicamento de uso domiciliar, que não é antineoplásico nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar. Precedentes do STJ. 4. Portanto, inexistem elementos que indiquem a probabilidade do direito sustentado pela parte agravada para embasar o deferimento da tutela de urgência no sentido de fornecer o medicamento postulado. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI nº 5006946-98.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 18/09/2023)

Assim, diante da natureza da avença, não se vislumbram quaisquer fundamentos a indicar a probabilidade do direito da autora, de forma que a manutenção da sentença de improcedência é medida necessária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)